Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702971-66.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: LODES LEMOS DE PAULO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 17022125, pags. 137/143) interposta pela Autora, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em face de sentença (ID 17022114, pags. 110/112) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da ação indenizatória de danos materiais, por perdas e danos, na modalidade de lucros cessantes, c/c, cobrança pelas despesas de IPTU/TLP, ajuizada em desfavor de LODES LEMOS DE PAULO, julgou improcedente o pedido. Necessário se faz delimitar que, em suas razões recursais, a Apelante sustenta que inexiste exercício legítimo da posse pela Apelada, ensejando, assim, o dever desta parte processual indenizar àquela pela fruição gratuita e ilegal do imóvel localizado na Quadra 04, Projeção O, Apartamento 304, Setor Residencial Leste, Planaltina/DF – CEP: 73.360-415, matriculado sob o n. 11.005, junto ao 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Desta forma, defende que as constrições judiciais e administrativas pendentes sobre este bem imóvel, notadamente, nos termos do art.7o, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa, obstaculizam a perda da sua posse e, por conseguinte, enseja a sua pretensão indenizatória, pelo que está deixando de lucrar com o aluguel do imóvel supra. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Da análise dos autos, conforme certidão de ônus, datada de 19/11/2018, depreende-se que o imóvel objeto da pretensão indenizatória apresenta as seguintes constrições judiciais e administrativas (ID 17022016, pags. 17/18): i) indisponibilidade, averbada, em 24/02/2000, conforme sentença proferida, nos autos da Ação Civil Pública n. 2000.61.00.012554-5/SP, pelo Juízo da 12a Vara Federal, da Seção Judiciária de São Paulo (SP); objeto de ratificação: (i) em sede de cumprimento da Carta Precatória n. 90/2004 (com força de mandado), conforme despacho proferido, pelo Juízo da 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal e (ii) no Ofício n. 4821878 – UVIP, de 08/10/2015, expedido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos autos da Apelação Cível n. 0012554-78.2000.4.03.6100/SP, interposta em face da sentença retro, a fim de consignar que a constrição decretada naqueles autos prevalece sobre eventuais penhoras ou constrições de Juízos estaduais; ii) indisponibilidade, averbada, em 23/05/2001, conforme Decisão n. 026/2001 proferida, nos autos da Tomada de Contas n. 017.777/2000-0, pelo Plenário do Egrégio Tribunal de Contas da União; e iii) arrolamento, averbado, em 12/06/2002, pela Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 64 da Lei n. 9.532/97. Por conseguinte, necessário se faz que a Apelante promova a juntada de certidão de ônus, atualizada, a fim de que comprove a existência de óbice, decorrente destas constrições, à perda da sua posse, na ação de autos n. 0700376-94.2019.8.07.0005 e, por conseguinte, a sua pretensão indenizatória nos presentes autos. Por outro lado, caso prospere esta ordem de ideias, nos termos das averbações constantes da certidão de ônus supra, necessário se faz a manifestação da União Federal, notadamente, em razão da obrigação de pagamento dos créditos tributários, eventualmente, devidos pela Apelante, que ensejaram o arrolamento supra, os quais podem ser objeto de constrição, nos autos da presente ação, em caso de julgamento procedente do pedido autoral, nos termos dos arts. 10; 11, VIII; 15, II e 30, todos da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), c/c, art. 860 do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 933, caput, do CPC, determino que se intime a Apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova a juntada de certidão de ônus, atualizada, do imóvel localizado na Quadra 04, Projeção O, Apartamento 304, Setor Residencial Leste, Planaltina/DF – CEP: 73.360-415, matriculado sob o n. 11.005, junto ao 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Após o decurso de prazo assegurado à Apelante, com ou sem a sua manifestação, determino, ainda, que se intime a União Federal, para, em 10 (dez) dias úteis, manifeste o seu interesse no feito. Após o decurso de prazo, com ou sem a manifestação da União Federal, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 08:15:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador